Tribunal: TJSP
Processo: 1000421-33.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado procedente em parte.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de seguro saúde, teve prescrição médica para utilização dos medicamentos Abemaciclibe 150 mg e Letrozol 2,5 mg para tratamento de Neoplasia de Mama. A ré recusou a cobertura, alegando que a prescrição não atende a diretriz de utilização do Rol de procedimentos da ANS. A sentença

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Pedido julgado procedente em parte.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de seguro saúde, teve prescrição médica para utilização dos medicamentos Abemaciclibe 150 mg e Letrozol 2,5 mg para tratamento de Neoplasia de Mama. A ré recusou a cobertura, alegando que a prescrição não atende a diretriz de utilização do Rol de procedimentos da ANS. A sentença condenou a ré ao fornecimento dos medicamentos e estabeleceu sucumbência recíproca.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos para tratamento de câncer, mesmo que não previstos no Rol da ANS; (ii) a existência de dano moral pela negativa de cobertura.
III. Razões de Decidir
3. O STJ pacificou que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, sendo abusiva a cláusula que limita o tipo de tratamento para doenças cobertas.
4. A negativa de cobertura dos medicamentos prescritos é indevida, conforme jurisprudência do STJ e TJSP, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura em casos de câncer.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso da autora e nega-se provimento ao apelo da ré.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de medicamentos prescritos para tratamento de câncer é obrigatória, independentemente de previsão no Rol da ANS. 2. A negativa de cobertura caracteriza dano moral.
Legislação Citada:
Lei 9.656/98, art. 10, § 12o; Código Civil, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, § 2o e § 8o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15.03.2007; STJ, REsp no 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no REsp no 2.046.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023.